Tribunal: TJBA
Processo: 8067330-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067330-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
LUCAS BRITTO MEJIAS, FERNANDO EDUARDO SEREC

AGRAVADO: QUALLI FRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA. VULNERABILIDADE DO ADERENTE. NULIDADE DA CLÁUSULA. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS REGRAS GERAIS DE COMPETÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Reconhecida a natureza interlocutória da decisão que julga exceção de incompetência, o recurso cabível é o agravo de instrumento, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2. A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão pode ser declarada nula quando configurada a vulnerabilidade ou hipossuficiência do aderente, especialmente quando há prejuízo no acesso à justiça, nos termos da jurisprudência do STJ.

3. Reconhecida a hipossuficiência da parte autora em decisão transitada em julgado, bem como a natureza de adesão do contrato, impõe-se o afastamento da cláusula de eleição de foro.

4. Em ações anulatórias de contrato, aplicam-se as regras gerais de competência territorial, não incidindo a cláusula de eleição de foro contida no instrumento cuja validade se questiona.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado pelo julgamento de mérito do recurso principal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n°. 8067330-23.2024.8.05.0000
, da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que é Agravante,
DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA.
, e Agravado,
QUALLI FRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DECLARANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA